Tribunal: CARF
Processo: 16306.000058/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000058/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.000 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para analisar o direito creditório pleiteado; prolatar novo Despacho Decisório; após, retome-se o
rito processual.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000058/2007-33
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000058/2007-33

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 16-26.643,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SP1, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentado.
A contribuinte manifesta inconformidade com Despacho Decisório, proferido pela
Divisão de Orientação e Análise Tributária/EQPIR, da Delegacia de Administração Tributária
em São Paulo — DERAT (fls. 191 a 199) que homologou parcialmente as PER/DCOMP
apresentadas pela contribuinte, relativas ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998.
Ao examinar as PER/DCOMP apresentadas, o auditor fiscal observou que o
crédito declarado em todas as compensações era o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
1998 e dentre essas compensações, listadas na tabela de fls.. 192, apenas duas haviam sido
apresentadas antes de 31/12/2003 (itens 1 e 2 da tabela), data limite para utilizar crédito do ano-
calendário de 1998. Duas outras PER/DCOMP foram consideradas (itens 19 e 26 da mesma
tabela) pois são retificações das PER/DCOMP tempestivas.
Ao analisar o crédito tributário, o auditor fiscal verificou que os valores
fornecidos na DIPJ/1999 , ano-base 1998, estavam corretos e reconheceu o direito creditório de
R$ 1.824.320,28 que foi utilizado para homologar apenas as PER/DCOMP tempestivas, ou seja,
as PER/DCOMP retificadoras das PER/DCOMP transmitidas em 2003, itens 19 e 26 da tabela de
fls. 192.
O auditor fiscal observou também que a contribuinte não protocolizou qualquer
pedido de restituição dentro do prazo legal para tanto e, por conseqüência, o restante do direito
creditório reconhecido não pode mais ser utilizado.
Cientificada do despacho decisório, em 28/10/2007, a contribuinte apresentou, em
26/11/2007, manifestação de inconformidade de fls. 252 a 260, alegando o seu direito a
compensação, defendendo a tese dos dez anos (cinco mais cinco) para compensação e citando
ainda acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que embasariam o que alega. Termina
requerendo a homologação total das compensações declaradas.
O pleito foi analisado pela DRJ de São Paulo que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - PRAZO PARA
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido,
inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei
posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
em ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000058/2007-33

transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do
crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua manifestação de conformidade, requereu o
recebimento do recurso bem como seu provimento para homologar o crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Mérito
A Autoridade Administrativa não homologou os pedidos de compensação efetuados
em 2004, alegando suposta decadência do direito ao uso do crédito, considerando o prazo
decadencial quinquenal dos pedidos de compensação formulados com base no saldo negativo
apurado no ano-calendário de 1998, afastando a aplicação da tese do prazo decadencial decenal
(tese dos "cinco mais cinco") aplicável a este caso uma vez que o recolhimento indevido ocorreu
antes da vigência da Lei Complementar n° 118/2005 (em 1998).
Pois bem. Ao contrário do que dispõem o despacho decisório e o acórdão recorrido,
aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação à época da transmissão das Dcomps ora
analisadas, aplicava-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados da ocorrência do fato
gerador, conforme disposto nos artigos 150, §4o, 156, VII, e 168, I, do Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000058/2007-33

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos
termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
À época, a jurisprudência pátria, em especial o Superior Tribunal de Justiça, resolveu
por bem denominar a contagem como “cinco mais cinco”, tendo em vista que a extinção do
direito à repetição do indébito ou compensação se daria 05 (cinco) anos após o prazo de 05
(cinco) anos para homologação tácita do crédito tributário.
Com a publicação da Lei Complementar no 118 em 09 de fevereiro de 2005, tal prazo
foi alterado para 05 (cinco) anos contados do fato gerador:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a
extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de
que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Embora tenha se autodeclarado como “interpretativo”, o dispositivo da LC no 118/05
modificou a regra contida no CTN, alterando o prazo prescricional para tributos sujeitos a
lançamento por homologação de 10 (dez) anos para 05 (cinco) anos, contados do fato gerador.
O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, afastou o caráter interpretativo
do dispositivo e declarou que a nova regra para contagem de prazo prescricional apenas poderia
ser considerada após vacatio legis da LC 118/05, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS –
APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05,
estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de
que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000058/2007-33

para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do
seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, §
4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido
o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do
pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes,
porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a
repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova,
fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do
prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões
pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de
nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do
prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis,
conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos
contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas
também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna
na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não
se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-
somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias,
ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do
CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (RE
566621/RS. Rela Min. Ellen Gracie. DJe: 10/10/2011).
No caso, verifica-se que o contribuinte transmitiu Declarações de Compensação entre
2003 e 2004, e algumas retificadoras em 2006:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000058/2007-33

Em relação às declarações apresentadas entre 2003 e 2004, elas foram apresentadas
antes mesmo da vigência da LC 118/05, e dentro do prazo decenal para a compensação do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998.
Esse entendimento foi, inclusive, objeto de Súmula Vinculante por parte deste Eg.
Conselho:
Súmula
CARF
no
91:
Ao
pedido
de
restituição
pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido é vasta a jurisprudência do Carf:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário:
1998
DIREITO
CREDITÓRIO.
PEDIDO
DE
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000058/2007-33

COMPENSAÇÃO
/
RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 91, CARF.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
CRÉDITO. REQUISITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE
DE ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A compensação de débitos tributários só pode ser efetuada com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo. No caso, superada a premissa da
prescrição, o mérito quanto a existência do direito creditório deve ser
analisada pela unidade de origem. (Acórdão no 1001-001.589. 1a Seção
de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão de 16 de janeiro de
2020).
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER
PARCIALMENTE do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 1993, 1994, 1995, 1996 RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
AFASTAMENTO. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente até 08/06/2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional/ decadencial de 10 (dez) anos, contados da extinção
do crédito tributário. (Acórdão no 1003-001.278. 1a Seção de Julgamento
/ 3a Turma Extraordinária. Sessão de 17 de janeiro de 2020).
Verifica-se, portanto, que o despacho decisório em análise se pautou em regra
prescricional que sequer era vigente à época do crédito de saldo negativo, bem como da data de
transmissão das DComps, razão pela qual não deve prevalecer.
Ademais, o despacho não apresentou qualquer outro fundamento para afastar a
compensação dos débitos com o crédito oriundo de saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 1998.
Mesmo em relação às DCOMP retificadoras as conclusões são as mesmas. Quando
se analisa a IN 600/2005 verifica-se que a retificadora não se desprende integralmente da
original:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data da entrega da Declaração de Compensação.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000058/2007-33

§ 1o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição
administrados pela SRF será acompanhada da compensação, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
§ 2o O disposto no caput e no parágrafo único do art. 6o da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991, aplica-se à compensação da multa de
lançamento de ofício efetuada, respectivamente, no prazo legal de
impugnação e no prazo legal para a apresentação de recurso voluntário,
salvo nos casos excepcionados pela Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, e por outros diplomas legais.
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a partir do
Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de
documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em
formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração de
Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que
desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá
apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000058/2007-33

Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a
data de valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data
da apresentação da Declaração de Compensação original.

Com base no exposto, tendo em vista o indeferimento do direito creditório em razão
apenas argumento analisado acima, voto no sentido de que CONHECER do Recurso Voluntário
para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, determinando os autos retornem à unidade de
origem para que seja prolatado novo despacho decisório ultrapassada a discussão acerca da
prescrição do direito creditório do contribuinte, analisando-se o mérito do pedido de restituição,
retomando novo rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital